Tribunal: TJPA
Processo: 0804704-72.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804704-72.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIO CAMPOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE NOMEOU O DEFENSOR DATIVO. AMPLA DEFESA GARANTIDA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 147,
caput
, do CP e da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, respectivamente, às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, objetivando, preliminarmente, a nulidade da decisão que nomeou o defensor dativo e de todos os atos posteriores, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que nomeou advogado dativo em virtude de ausência de membro da Defensoria Pública; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (iii) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
nomeação de defensor dativo visou assegurar o direito do apelante à razoável duração do processo e à ampla defesa na audiência de instrução e julgamento em virtude da ausência da Defensoria Pública. Ademais, a alegação de nulidade de ato processual carece da demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou na hipótese. Inteligência do art. 563, do CPP. Precedente jurisprudencial.

4.
Materialidade dos fatos e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e prova oral colhida em juízo, ressaltando-se, ainda, o alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.

5.
Inviável reduzir e/ou muito
menos afastar a indenização por danos morais, pois
houve pedido expresso na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo. Inteligência do art
. 387, IV, do CPP.
Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIO CAMPOS DA SILVA, termo no ID – 21094396,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua (ID – 21094394)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro e pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, respectivamente, às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais (ID - 21094400), requer, preliminarmente, a nulidade da decisão que nomeou o defensor dativo e de todos os atos subsequentes, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID – 21094403), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22127577, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE NOMEOU O DEFENSOR DATIVO
E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES.

Alega a defesa a nulidade da decisão que nomeou advogado dativo para participar da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores, em virtude da ausência de membro da Defensoria Pública do Estado do Pará por gozo de férias.

Sem razão, todavia.

Consta da decisão de ID – 21094349, datada de 04/07/2023, que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2024, às 09h15m, da qual a Defensoria Pública tomou ciência no dia 10/07/2023, como se vê no ID – 21094350.

Pois bem. Muita embora a DPE tenha justificado ao juízo
a quo
a sua ausência no referido ato processual, como bem ressaltou o magistrado sentenciante na decisão de 21094383, tal Órgão não se encontra suficientemente aparelhado na Comarca de Ananindeua, tanto que não conseguiu suprir a ausência de defensores de férias ou licença.

Em outras palavras, a ausência do Defensor Público por motivo de férias constitui questão administrativa interna da Instituição, à qual incumbe organizar as escalas de substituição para garantir a assistência judiciária, não podendo o Poder Judiciário ficar refém de tal gestão.

Ademais, a
nomeação de defensor dativo visou assegurar o direito do acusado
, ora apelante,
à razoável duração do processo e à ampla defesa no ato
, bem como que, segundo a legislação penal em vigor, é
imprescindível
quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a
demonstração do prejuízo
sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo
art. 563, do CPP
[1]
,
o que não ficou demonstrado na hipótese
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR ACÚMULO DE FUNÇÕES. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. NULIDADE INOCORRENTE
. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE MATERIAL E FORMAL. TEMA 857 DO STF. PENAS ADEQUADAMENTE FIXADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/MG, 5003151-85.2023.8.13.0569, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araxá, Rel. Juiz Claudio Henrique Cardoso Brasileiro, j. 26/11/2025) (grifo nosso)

À guisa de esclarecimento, ressalta-se que é meramente genérica a alegação defensiva de que a desistência de uma testemunha por parte do defensor dativo teria prejudicado o recorrente, haja vista que não se desincumbiu do ônus de indicar o conteúdo do depoimento ou mesmo de que forma ele poderia alterar o desfecho da lide, sendo cediço que a mera discordância posterior com a estratégia adotada pelo defensor nomeado para o ato, dotado de autonomia técnica, não é suficiente para anular o processo, especialmente quando a instituição, repita-se, não demonstrou o ganho probatório perdido.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Extrai-se
da denúncia (
ID - 21094317
) o que segue:

“Narram os autos de Inquérito Policial que no dia 15 de julho de 2021, por volta das 19h50min, o denunciado MARIO CAMPOS DA SILVA, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Sra. Maria Lucideia Nascimento, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, a ofendida informou que em dia e hora supraindicados estava em sua residência quando Mário chegou no local visivelmente embriagado e sob o efeito de drogas e disse que estava passando mal, então a vítima o respondeu ‘’tu já vai começar’’ (textuais), momento em que o denunciado passou lhe agredir, apertando seu pescoço, pegou a chave da casa e jogou contra sua pessoa, chutou sua costa, bem como retirou a mangueira do botijão de gás e ameaçou atear fogo na ofendida.

O denunciado, ao prestar seu depoimento em sede policial, negou a autoria delitiva, conforme depoimento de ID n° 54428712 – pág. 21. (...)”

O réu foi incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CP e do art. 21, da Lei das Contravenções Penais, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21094394), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade dos fatos
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo boletim de ocorrência policial (ID – 21094308) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima MARIA LUCIDEIA NASCIMENTO, confirmando o seu depoimento prestado perante a autoridade policial, termo no ID – 21094308, relatou:

“QUE o acusado quando bebe surta;
QUE, no dia do fato, o acusado chegou, a arrastou e a colocou para fora de casa, debaixo de chuva
, o que a fez passar mal e ir para a casa da filha;
QUE o acusado tacou-lhe uma chave e queria furá-la
; QUE fez ocorrência e os policiais a acompanharam;
QUE, no outro dia, o acusado disse que ira embora, mas, próximo do Natal, voltou e a agrediu novamente; QUE o acusando ficou dizendo que iria matá-la
; QUE o acusado ameaçou tacar fogo na casa, chegando a tirar o botijão; QUE o acusado ainda mora na mesma casa;
QUE hoje em dia é hipertensa e toma remédio controlado, tudo por conta dele
.”
(grifo nosso)

Verifica-se que o
cotejo do depoimento judicial firme da ofendida com as provas documentais carreadas aos autos
, se mostra
harmônico, coeso e suficiente
para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do apelante pelas infrações narradas na exordial acusatória.

Não é demais ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal.
Contravenção penal de vias de fato
. Ameaça. Crimes cometidos
no âmbito de violência doméstica contra a mulher
. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Reversão.
Materialidade e autoria do delito bem comprovadas. Prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios detectáveis. Materialidade constatada pela prova oral. Consistentes declarações da vítima no distrito policial e em Juízo. Relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar
. Declarações coerentes e coesas prestadas pelas testemunhas. Negativa do réu que ficou isolada nos autos. Dolo evidenciado. Sentença revertida. Penas-base fixadas no mínimo legal. Circunstâncias agravantes de crime praticado na seara doméstica, com violência contra a mulher na forma da lei específica. Fixação de regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição por penas restritivas de direito, a teor da Súmula 588 do STJ . Concessão do "sursis". Recurso ministerial provido.”
(TJ/SP, 1500526-90.2023.8.26.0484, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 30/08/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 LCP) - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- AUTORIA, MATERIALIDADE, DOLO E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO. Estando comprovado nos autos a prática da contravenção penal de vias de fato, a manutenção da condenação nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, é medida que se impõe, não se mostrando cabível o acolhimento do pleito absolutório, seja por ausência de provas ou legítima defesa.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade
.”
(TJ/MG, 0027556-67.2021.8.13.0433, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 17/07/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CONSTATAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA -
VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou o crime de ameaça.
A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios
.”
(TJ/MG, 0011294-62.2022.8.13.0512, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas ao recorrente pelo delito do art. 147, caput, do CP e pela contravenção penal do art. 21, do DL 3.688/41, respectivamente, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Preservo, ainda, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade nos exatos termos da sentença, esclarecendo, ainda, que, está correta a não substituição da reprimenda por restritivas de direitos
in casu
, tendo em vista o disposto na Súmula 588, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

3 – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Igualmente
improcedente
, pois,
além do
art. 387, inciso IV, do CPP
[3]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve
pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia
.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de
forma fundamentada e
que
não se mostra excessivo
, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os danos psicológicos das condutas lesivas à vítima.

Sobre o tema, precedente do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS
. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]

Súmula 588
- A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[3]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 24/04/2026